Tribunal: STJ
Processo: 1002115-52.2023.8.26.0266
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902549 - SP (2025/0120598-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PALOMA SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE ZANATTA - SC061890
ADAILTO RICHARD MENDES - SC055161
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CREDITAS TEMPUS III
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE
NA TAXA DE JUROS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
PROVAS.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "c", da Constituição Federal, em que se alegou
interpretação divergente dos artigos 927 e 1055, §1o, do Código
Civil, quanto à validade da cobrança de juros superiores à média
de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros
pactuada, que supostamente ultrapassa a média de mercado,
configura abusividade e se é passível de revisão contratual.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa de juros
acima da média de mercado não configura, por si só,
abusividade, devendo ser analisadas as circunstâncias
concretas da contratação.
4. O Tribunal de origem concluiu pela validade da taxa de juros
pactuada, afastando a alegação de abusividade, com base na
análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
5. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a análise da
abusividade dos encargos contratuais demandaria reexame de
cláusulas contratuais e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5
e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA50117535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: a66740c1-67f4-489d-9e00-bccdfbc3f85c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: a66740c1-67f4-489d-9e00-bccdfbc3f85c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902549 - SP (2025/0120598-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PALOMA SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE ZANATTA - SC061890
ADAILTO RICHARD MENDES - SC055161
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CREDITAS TEMPUS III
ADVOGADOS
: ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE
NA TAXA DE JUROS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
PROVAS.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "c", da Constituição Federal, em que se alegou
interpretação divergente dos artigos 927 e 1055, §1o, do Código
Civil, quanto à validade da cobrança de juros superiores à média
de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros
pactuada, que supostamente ultrapassa a média de mercado,
configura abusividade e se é passível de revisão contratual.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa de juros
acima da média de mercado não configura, por si só,
abusividade, devendo ser analisadas as circunstâncias
concretas da contratação.
4. O Tribunal de origem concluiu pela validade da taxa de juros
pactuada, afastando a alegação de abusividade, com base na
análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA49843887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:53
Código de Controle do Documento: a02625cd-c10b-453f-aa04-1e8ce6150b11

5. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a análise da
abusividade dos encargos contratuais demandaria reexame de
cláusulas contratuais e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5
e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PALOMA
SOUZA DE OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta que o Tribunal de
origem deu interpretação divergente aos artigos 927 e 1055, §1o, do Código Civil,
porquanto considerou válida a cobrança de juros supostamente 106,01% superiores
à média de mercado, em desacordo com precedentes do STJ que admitem a revisão
contratual e a descaracterização da mora em caso de encargos abusivos.
O recurso foi inadmitido com fundamento na ausência de cotejo
analítico, nos termos do art. 1.029, §1o, do CPC.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Destaque-se que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça que o simples fato de a taxa de juros pactuada ultrapassar a média de
mercado não configura, por si só, abusividade. A análise quanto à legalidade dos
encargos contratuais exige a consideração das circunstâncias concretas da
contratação, como a modalidade do crédito, o perfil do tomador, o prazo do
financiamento e os riscos envolvidos na operação.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA EM
Documento eletrônico VDA49843887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:53
Código de Controle do Documento: a02625cd-c10b-453f-aa04-1e8ce6150b11

COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO APURADA
PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DESNECESSIDADE E
CARÊNCIA
DE
PROVA
DA
CONDIÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE
SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 18 DA LEI N.
6.024/1974. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 18
da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento
voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez
do crédito" (AgInt no AREsp n. 2.281.238/RS, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/5/2023
).
10/5/2023
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos
especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento
em concreto".
3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o
"entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil
para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa
efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
. Ao contrário, a média de
mercado não significa, por si só, abuso
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros,
adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro
percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa
de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com
as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em
consideração circunstâncias como o custo da captação dos
recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do
financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com
a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
aspectos" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2022
29/6/2022
4. O Tribunal local reconheceu, a partir da análise fático-
probatória e termos contratuais, a ilegalidade da cobrança da
taxa juros prevista no ajuste firmado entre as partes. Óbices
sumulares n. 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49843887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:53
Código de Controle do Documento: a02625cd-c10b-453f-aa04-1e8ce6150b11

(AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
8/3/2024
- grifos acrescidos).

Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu pela validade da
taxa de juros remuneratórios pactuada, afastando a alegação de abusividade por
entender que a taxa contratada estava expressamente indicada e não implicava
vantagem excessiva.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
validade da taxa de juros pactuada decorreu da análise das cláusulas contratuais e
da avaliação do conjunto fático-probatório constante nos autos. Assim, para afastar
tal entendimento e reconhecer a abusividade dos encargos ou a invalidade da
contratação, seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e das provas
produzidas, providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar eventual
desproporção entre os valores cobrados e os parâmetros de mercado, exigiriam
nova apreciação dos fatos e provas dos autos, o que não se coaduna com a
finalidade do recurso especial. Afinal, é entendimento pacífico desta Corte que "A
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5
/STJ) e que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7/STJ).
Nesse sentido
:
, mutatis mutandis

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL CONEXA COM
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXA.
ABUSIVIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca
da abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no
contrato demandaria a análise e interpretação de cláusulas
Documento eletrônico VDA49843887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:53
Código de Controle do Documento: a02625cd-c10b-453f-aa04-1e8ce6150b11

contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela
alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.645.043/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2021
.)
12/3/2021
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento), nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:53
Código de Controle do Documento: a02625cd-c10b-453f-aa04-1e8ce6150b11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.902.549 / SP
Número Registro: 2025/0120598-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021155220238260266
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PALOMA SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MATHEUS HENRIQUE ZANATTA - SC061890
ADAILTO RICHARD MENDES - SC055161
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CREDITAS TEMPUS III
ADVOGADOS : ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GOES - SC033416
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50098589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: d050fc33-14ea-492c-93d0-1bdbb4073035

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: d050fc33-14ea-492c-93d0-1bdbb4073035